Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-49.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-49.2013.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JEANE DE SOUZA LOPES, DENILSON LOPES NEVES, D. J. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000523-49.2013.8.14.0015
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADOS: JEANE DE SOUZA LOPES, DENILSON LOPES NEVES, D. J. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I
– Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da inércia do exequente por mais de cinco anos.
II
– Inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a matéria, com base na Súmula 150 do STF, no art. 206, § 5º, I, do CC, sendo ainda dispensada a intimação pessoal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III
– Os embargos, na verdade, objetivam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Inviável, assim, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV
- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000523-49.2013.8.14.0015
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADOS: JEANE DE SOUZA LOPES, DENILSON LOPES NEVES, D. J. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No acórdão embargado, entendeu-se, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e na Súmula 150 do STF, que o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão executiva se consumou, diante da inércia do exequente por mais de cinco anos após a citação válida dos devedores, sem localização de bens e sem pedido de suspensão do feito.

Nos embargos de declaração, o Banco do Brasil S.A. alegou omissão e erro material no acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, sustentando a existência de nulidades nas intimações e a ausência de intimação pessoal do exequente, requisito que, segundo defende, seria indispensável à decretação da prescrição. Argumenta que sempre impulsionou o feito quando intimado e que não houve suspensão formal do processo, requerendo o provimento dos embargos para anular a extinção e permitir o prosseguimento da execução. Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000523-49.2013.8.14.0015
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADOS: JEANE DE SOUZA LOPES, DENILSON LOPES NEVES, D. J. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo supracitado. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, que houve inércia processual da parte exequente por período superior a cinco anos, sem demonstração de diligência mínima apta a suspender ou interromper a prescrição, nem qualquer indicativo de que a paralisação se devesse à atuação do Judiciário.

A alegada necessidade de intimação pessoal do exequente, como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se sustenta, consoante jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC . PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1 .604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ademais, conforme constou expressamente no acórdão embargado, a demanda permaneceu paralisada por período superior ao prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente.

Os embargos, na verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão da matéria já decidida com a devida fundamentação, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso interposto.

Por fim, não se verifica qualquer vício que autorize o excepcional efeito modificativo do julgado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025